Tribunal: TJDFT
Processo: 0743988-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTESTO DE TÍTULO. PLEITO LIMINAR DE BAIXA IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. MEDIDA COERCITIVA REGULAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de afastamento liminar do protesto lavrado em nome da agravante.
2. A recorrente alega que a execução se encontra substancialmente garantida e que a manutenção do protesto configura medida desproporcional, sendo equivocada a decisão que condicionou sua baixa à anuência da parte credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em analisar a legitimidade da manutenção do protesto na fase de cumprimento de sentença, quando a dívida é alegadamente garantida, porém não há anuência do credor nem comprovação da garantia integral do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que condiciona a baixa do protesto à manifestação do exequente quanto à suficiência da garantia e à exequibilidade da proposta de pagamento mostra-se legítima e prudente, por estar em consonância com o devido processo legal e com o princípio da segurança jurídica, evitando pronunciamento prematuro acerca da eficácia de garantia.
5. O protesto de título está amparado em lei e possui função coercitiva legítima no âmbito da execução, cuja revogação exige a comprovação da garantia integral do débito ou a anuência expressa do exequente, requisitos não evidenciados no caso concreto.
6. A manutenção do protesto, nesta etapa processual, não configura ilegalidade nem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que propostas unilaterais de pagamento não aceitas pelo credor não vinculam o juízo, tampouco afastam o direito à utilização dos meios legais de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A manutenção do protesto na fase de cumprimento de sentença não caracteriza ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade quando inexistente a garantia integral do débito ou a anuência expressa do credor. 2. A decisão que condiciona a baixa do protesto à manifestação do credor sobre a suficiência da garantia encontra respaldo nos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, assegurando a preservação da eficácia do título executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2o.